Tribunal: TCU
Processo: 021.934/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto pela Universidade Federal de Minas Gerais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Minas Gerais em face do Acórdão 4507/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da Sra. Eleonora Schettini Martins Cunha e emitiu determinações; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a tornar sem efeito a determinação contida no subitem 9.3 do Acórdão 4507/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente.